Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.058/2022. RITO SUMÁRIO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO. NORMATIZAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PRESTADORES DE SERVIÇOS. MATÉRIAS DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela Constituição Federal (art. 14).
3. A pretexto de dispor sobre relação de consumo, a Lei Distrital no 7.058/2022 invade a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I), pois, ao assegurar um suposto “direito” de livre ingresso do profissional no estabelecimento, sem custo adicional para as partes, interfere na relação contratual existente entre os estabelecimentos públicos ou privados que prestam serviços “prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida” e o profissional de saúde.
4. Por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor, o ente distrital não pode legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais entre prestadores de serviços. Precedentes do STF.
5. A vedação de cobrança de taxa adicional imposta aos estabelecimentos privados viola a livre iniciativa e a livre concorrência, consagradas pela Lei Orgânica do Distrito Federal como essenciais à ordem econômica (LODF, arts. 2o, IV e 158, II, III e IV).
6. Mutatis mutandis: "Os hospitais particulares, por serem pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de natureza empresarial voltados à saúde, não estão, em regra, obrigados a franquear acesso de todo e qualquer médico não integrante de sua equipe de profissionais às suas dependências, para neles realizar procedimentos. 3. O artigo 25 do Código de Ética Médica concede ao médico a prerrogativa de internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, ainda que não pertença ao corpo clínico. Tal dispositivo, contudo, não implica obrigação do hospital privado em franquear indiscriminadamente o acesso do médico a suas dependências, sobrelevando notar que o mesmo dispositivo determina, como condição, o respeito às normas técnicas da instituição." (Precedente: TJDFT, Acórdão no 1146656, Relatora Desa. Ana Cantarino).
6. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.058/2022 com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.